Tribunal: TJDFT
Processo: 0715075-79.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0715075-79.2018.8.07.0020 AGRAVANTE: NILTON RAMOS DA SILVA AGRAVADAS: COPART DO BRASIL ORGANIZACAO DE LEILOES LTDA, ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A. DESPACHO Trata-se de agravo interposto por NILTON RAMOS DA SILVA, nos termos do caput do artigo 1.042 do CPC, contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Afirma ser desnecessário o reexame de provas, bem como sustenta que a decisão impugnada usurpou a competência do STJ, porquanto invadiu os limites do juízo de admissibilidade dos recursos constitucionais. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em observância ao disposto no artigo 1.042, § 4o, do CPC, remeta-se o agravo ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018